Tribunal: TJDFT
Processo: 0701860-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Compulsando os autos, verifica-se que a defesa de YURI RAFAEL ALVES SOUZA LOPES manifestou interesse em interpor razões de apelação nos termos do art. 600, § 4o, do Código de Processo Penal (ID 45092212). Assim, intime-se a Defesa do apelante para trazer aos autos as razões recursais. Com o advento das referidas razões, encaminhem-se os autos ao d. representante do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, no primeiro grau, para ofertar as contrarrazões recursais, e, em seguida, à ilustre Procuradoria de Justiça para parecer. Cumpridas as determinações precedentes, façam-me os autos conclusos. Brasília, 16 de abril de 2023. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator